Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706767-04.2020.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIO COIMBRA CARDOSO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GLAUCIO COIMBRA CARDOSO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75621972, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte adversa para reformar, em parte, a r. sentença recorrida, afastando, tão somente, a condenação do banco ao pagamento em dobro da quantia indevidamente executada. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76032461, sustenta que estariam configuradas contradição e omissão no v. acórdão recorrido no que diz respeito à má-fé do banco embargado que, mesmo diante de inequívoca comprovação da quitação da dívida por meio de portabilidade, manteve a tese de inadimplemento até a prolação do v. acórdão recorrido. Salienta o embargante que o banco embargado ajuizou execução sem débito pendente, persistiu na cobrança mesmo após os embargos à execução com prova robusta da quitação, e promoveu atos expropriatórios contra o patrimônio do embargante. Defende que tais condutas configuram má-fé, nos termos do artigo 940 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 13:49:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora